Tribunal: TJSP
Processo: 0006525-16.2025.8.26.0521
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Progressão de Regime
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Embargos Infringentes. Agravo em Execução Penal. Progressão de regime e aplicação da Lei n. 14.843/2024.
Retroatividade da Lei n. 14.843/2024: norma penal mais gravosa, que não pode retroagir para alcançar delitos cometidos em data anterior à sua entrada em vigor (art. 5o, inc. XL, da Constituição Federal), ressalvada a possibilidade de determinação de exame criminológico, mediante decisão

Ementa:
Embargos Infringentes. Agravo em Execução Penal. Progressão de regime e aplicação da Lei n. 14.843/2024.
Retroatividade da Lei n. 14.843/2024: norma penal mais gravosa, que não pode retroagir para alcançar delitos cometidos em data anterior à sua entrada em vigor (art. 5o, inc. XL, da Constituição Federal), ressalvada a possibilidade de determinação de exame criminológico, mediante decisão adequadamente fundamentada.
Preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime. Ausência de elementos concretos desfavoráveis do condenado, tornando desnecessária a realização de exame criminológico.
Embargos acolhidos para afastar a incidência da Lei n. 14.843/2024, por se tratar de norma penal mais gravosa, mantendo a r. decisão que deferiu a progressão de regime.